Tribunal: STF
Processo: RE 447588
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.    
   CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Eventual afronta à Carta Magna de 1988 apenas 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura 
   da via extraordinária.
2. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 
   356 do STF.
3. Agravo regimental desprovido.